Tribunal: STF
Processo: HC 236015
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Herbert Telles Brito em favor de Moisés Vilarinho Borges Brandão contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 873.952/GO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 171 do Código Penal, por embolsar recursos de terceiros a pretexto de realizar apostas esportivas.



    Relata que o paciente foi, primeiramente, considerado vítima do esquema ilícito operado por Henrique Saccomori Ramos, exposto em 30.3.2022, porém, em 30.8.2023, duas vítimas depuseram em audiência a respeito da possível participação do paciente na empreitada criminosa, o que levou a sua inclusão no polo passivo da ação penal. (p. 10)



    Sustenta que



    “O Ministério Público ofereceu denúncia sem representação criminal e/ou, se se entender que a manifestação das vítimas em audiência de instrução e julgamento é ou vale como a representação criminal – condição de procedibilidade –, então, não podemos perder de vista que fora do prazo legal e decadencial ínsito no art. 38 do CPP”. (p. 15)



    Afirma que foi designada audiência de instrução e julgamento para 31.1.2024, e que o paciente sofre as medidas cautelares de apreensão de passaporte; não se ausentar da comarca por período superior a 5 dias; não manter contato com as demais vítimas; comparecimento mensal a juízo para informar atividades. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se trancar a ação penal contra o paciente, ou, subsidiariamente, a paralisação da ação penal até o julgamento do habeas corpus no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Não comparece periculum in mora contra o paciente, sem restrições à liberdade ou às atividades profissionais, enquanto o STJ analisa o mérito do pleito.



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que a extinção da ação penal antes da sentença só é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) Tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) Punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) Viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 214.516 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido”. (RHC 213.098 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente